Tribunal: TJBA
Processo: 8055279-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055279-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JANAILDES SACRAMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA. CIRURGIA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A COBERTURA DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8055279-14.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como Embargado

JANAILDES SACRAMENTO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator